Tribunal: TJSP
Processo: 2128366-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Município de São Paulo - Exercício de 2018 – Exceção de executividade rejeitada – Insurgência voltada ao excesso da cobrança por aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, ao entendimento de se tratar de índice superior ao da TAXA SELIC – Inadequação da exceção – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Município de São Paulo - Exercício de 2018 – Exceção de executividade rejeitada – Insurgência voltada ao excesso da cobrança por aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, ao entendimento de se tratar de índice superior ao da TAXA SELIC – Inadequação da exceção – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Súmula no 393 do STJ – Agravo não provido.